Tribunal: TJBA
Processo: 8056734-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056734-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ESPECIALIDADE INADEQUADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO POR PROFISSIONAL ODONTÓLOGO, ESPECIALISTA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta perante a 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, na qual o autor busca a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial de alta complexidade, incluindo o fornecimento de materiais customizados.

Proferida decisão interlocutória que rejeitou impugnação à nomeação do perito judicial, mantendo a escolha de profissional médico, com especialização em Cirurgia Geral e Nutrologia.

Interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, sustentando a necessidade de nomeação de perito com especialidade em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, por se tratar de tema afeto à Odontologia.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a nomeação de perito judicial sem especialidade técnica compatível com o objeto da perícia, em demanda que versa sobre procedimento cirúrgico bucomaxilofacial de alta complexidade.

6. Nos termos do art. 465, caput, do CPC, é dever do juízo nomear perito especializado no objeto da perícia, sob pena de ineficácia da prova técnica e prejuízo à instrução.
7. A cirurgia bucomaxilofacial envolve conhecimentos específicos da Odontologia, não abrangidos pela formação de médico cirurgião geral, como dinâmica oclusal, reconstrução de maxilares e uso de materiais específicos de osteossíntese facial.
8. A jurisprudência do TJBA confirma a necessidade de observância à especialidade técnica do perito, sendo prudente e necessária a substituição de profissional que não detenha formação adequada, para assegurar a validade e utilidade da prova pericial (“AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] nomeou como perito judicial Médico com especialidade em Oftalmologia. [...] faz-se necessária a nomeação de especialista apto a subscrever laudo dentro da sua especialidade médica” – AI n. 8028930-71.2023.8.05.0000, Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus).
9. A Resolução CFO nº 63/2005 delimita a competência técnica da especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, reforçando que os atos relacionados à reconstrução de maxilares são privativos de cirurgião-dentista especializado.
10. A manutenção da nomeação de perito de área diversa pode ocasionar sucessivas impugnações e pedidos de esclarecimento, comprometendo os princípios da celeridade, economia e eficiência processual (art. 8º do CPC).
11. Considerando o direito fundamental à saúde e a urgência do procedimento cirúrgico indicado, mostra-se imprescindível a nomeação de perito com formação compatível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a substituição do perito nomeado por profissional odontólogo, regularmente inscrito no CFO, com especialidade em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
Tese de julgamento: “A nomeação de perito judicial deve observar a especialidade técnica compatível com o objeto da perícia, sob pena de ineficácia da prova e violação ao devido processo legal, especialmente em hipóteses que demandem conhecimento técnico privativo de determinada área profissional”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 8º; art. 465, caput.
Resolução CFO nº 63/2005.

Jurisprudência relevante citada

TJBA. Agravo de Instrumento n. 8028930-71.2023.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8056734-43.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Feira de Santana/BA, agravante DANIEL DOS SANTOS PEREIRA
e agravado
CENTRAL NACIONAL UNIME
D.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .